Tribunal: CARF
Processo: 10880.918241/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918241/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.743 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - CRÉDITO DECORRENTE DE
SALDO NEGATIVO
O saldo negativo, passível de compensação, é aquele apurado ao final do
período a partir do confronto entre o imposto devido e as parcelas já
antecipadas, cuja disponibilidade seja passível de verificação.
A restituição/compensação do imposto retido como antecipação - IRRF, que
supera o imposto devido apurado na DIPJ, fica condicionado à comprovação
de que o rendimento que lhe deu causa foi oferecido à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, a ele negar provimento, mantendo-se íntegra a decisão recorrida
e não reconhecendo nenhum crédito adicional.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 234 a 251) interposto por ALIANÇA
NAVEGAÇÃO E LOGISTICA LTDA visando reformar a decisão proferida pela 5a Turma da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918241/2009-49
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.743 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918241/2009-49

Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em São Paulo, que considerou procedente em
parte a manifestação de inconformidade apresentada, conforme acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCOMP SALDO NEGATIVO.
O saldo negativo, passível de compensação, é aquele apurado ao final do
período a partir do confronto entre o imposto devido e as parcelas já
antecipadas, cuja disponibilidade seja passível de verificação.
A restituição/compensação do imposto retido como antecipação - IRRF, que
supera o imposto devido apurado na DIPJ, fica condicionado à comprovação de
que o rendimento que lhe deu causa foi oferecido à tributação.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por bem retratar os atos processuais até então praticados, adoto como meu o
relatório da decisão recorrida, complementando-o em seguida:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório de fl. 13 que não homologou as PER/DCOMP vinculadas
ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2003.
O crédito no montante de R$ 5.801.420,87 indicado na PER/DCOMP
identificada sob no 29831.12285.231106.1.7.02-6444, foi analisado de forma
eletrônica pelo sistema de processamento da Receita Federal do Brasil - RFB
que emitiu o Despacho Decisório em comento, assinado pelo titular da unidade
de jurisdição da requerente, com o seguinte teor:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a
quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 5.801.420,87.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$
9.924.222,54 IRPJ devido: R$ 4.122.802,69
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.743 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918241/2009-49

Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido, observado que quando
este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos
seguintes PER/DCOMP:
29831.12285.231106.1.7.02-6444;07509.70016.101104.1.7.02-1274
e
40955.743393.280405.1.3.02-4686.
Cientificado em 01/04/2009, o contribuinte, irresignado, impugnou o despacho
decisório em 13/04/2009 manifestando a sua inconformidade às fls. 18 a 37, na
qual alega, em apertada síntese o seguinte:
- que os documentos acostados aos autos comprovam que a requerente tem
direito ao crédito indicado na DIPJ/2004 (R$ 5.801.420,87);
- que ao preencher o PER/DCOMP de no 29831.12285.231106.1.7.02-6444 para
utilização de parte do saldo negativo de IRPJ verificado no ano-calendário de
2003 e realizar a primeira compensação, consignou em referido pedido, tão-
somente, o valor total do IRRF e o pagamento de R$ 1.700.253,17 realizado,
equivocadamente, no mês de junho de 2003 (período de apuração maio de
2003) quando deveria fazer constar o valor total do IRPJ antecipado a título de
pagamento por estimativa (R$ 8.859.441,44) e a retenção na fonte (R$
1.064.781,10), para confrontar com o IRPJ devido no ano-calendário de 2003
(R$ 4.122.802,69);
- que o erro de fato no preparo da PER/DCOMP não importa em inexistência do
crédito e tampouco motiva a não-homologação da DCOMP.
Cientificada do acórdão de manifestação de inconformidade em 28/11/2011 (AR
anexo, fl. 233), a Contribuinte apresentou em 27/12/2011 (protocolo, fl. 234) o recurso
voluntário ora em julgamento.
Através do apelo, a Recorrente essencialmente reproduz os argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade, além de promover a juntada aos autos dos
comprovantes de rendimentos de fls. 286 a 302 e acrescentando os seguintes argumentos visando
a reforma da decisão recorrida:
- que os comprovantes de rendimentos emitidos pelo ABN-AMRO comprovam
retenção total de R$ 2.380.866,29, e não o valor de R$ 2.324.990,18 confirmado pela decisão
recorrida;
- que o total do rendimento de renda variável auferido (R$ 5.906.397,06) foi
informado na linha 33, e não na linha 21 da ficha 06A da DIPJ;
- que os informes de rendimentos apresentados comprovam a retenção
correspondente ao rendimento de R$ 16.890.596,26;
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.743 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918241/2009-49

- que a informação da linha 24 da ficha 06A da DIPJ (outras receitas financeiras,
R$ 14.544.484,20 não contempla o montante de R$ 2.346.112,06, informados por equívoco na
linha 33 da mesma ficha.
Requer, ao final, que seja dado provimento ao recurso voluntário e reconhecido
integralmente o direito creditório pleiteado.
O processo foi posteriormente submetido a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – CONHECIMENTO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual o recebo e conheço.
2 – MÉRITO
Conforme afirmado no relatório, os argumentos do recurso voluntário são
essencialmente os mesmos da manifestação de inconformidade, razão pela qual, nos termos do
autorizado pelo art. 114, § 12, inciso I do RICARF (Portaria MF no 1.634/2023), adoto, por com
ela concordar, a decisão proferida pela DRJ como fundamento e razão de decidir,
complementando-a em seguida:
Tomo conhecimento da manifestação de inconformidade por ser tempestiva,
porquanto foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto n.o 70.235/1972, e porque igualmente reúne os demais requisitos de
admissibilidade.
A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do
contribuinte, em face da não homologação da compensação declarada nos
PER/DCOMP
no
29831.12285.231106.1.7.02-
6444;07509.70016.101104.1.7.02-1274 e 40955.743393.280405.1.3.02-4686,
devido ao fato de as parcelas de formação do crédito indicado no PER/DCOMP
(R$ 5.801.420,87) ser inferior ao somatório das parcelas do IRPJ devido.
De início, é de se registrar que somente são passíveis de compensação os
créditos líquidos e certos.
Pautado neste princípio, tanto a Declaração de Compensação – DCOMP
prevista no artigo 49 da Lei no 10.637/2002 quanto o Pedido de Restituição –
PER (eletrônico), utilizam as informações constantes das declarações
apresentadas pelo contribuinte (DCTF,DIPJ, DACON, etc).
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.743 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918241/2009-49

No caso, por se tratar de crédito apurado em declaração de rendimentos (saldo
negativo), o processamento comparou o valor indicado no PER/DCOMP com as
informações constantes na DIPJ correspondente.
O procedimento em tela constatou que as parcelas relativas ao pagamento do
IRPJ (IRRF e pagamento por estimativa) indicada pelo contribuinte na DCOMP
(R$ 5.801.420,87) não corresponde ao valor indicado na DIPJ/2004 (R$
9.924.222,54 - Ficha 12a linhas 12 a 18).
Por esse motivo foi expedida em 29/10/2007 o Termo de Intimação no
724081382 recepcionado pelo contribuinte em 09/11/2007 (fl. 11), Do termo
em comento destaca-se:
A soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é inferior ao
somatório do demonstrativo de crédito informado nas linhas correspondentes
da DIPJ. O total do crédito demonstrado no PER/DCOMP deve ser suficiente
para comprovar a quitação da contribuição ou imposto devido, se houver, e a
apuração do saldo negativo.
Apuração: EXERCÍCIO 2004 - 01/01/2003 a 31/12/2003
Demonstrativo parcelas crédito PER/DCOMP: R$ 5.801.420,87 (Somatório
das informações das fichas Imposto de Renda pago no exterior, Imposto de
Renda Retido na Fonte, Pagamentos, Estimativas compensadas com saldo de
períodos anteriores, Estimativas parceladas e Demais estimativas compensadas)
Demonstrativo parcelas crédito DIPJ: R$ 9.924.222,54 (Somatório dos valores
da FICHA 12A, LINHAS 12 A 18)
Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP
retificador detalhando corretamente o crédito utilizado para compor o saldo
negativo do período. Outras divergências entre as informações do
PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do período deverão ser sanadas pela
apresentação de declarações retificadoras no prazo estabelecido nesta
intimação.
Base legal: Art. 6o, Parágrafo 1o, inciso II e art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
com as alterações posteriores. Arts. 65 e 76 a 81 da Instrução Normativa RFB
no 900, de 2008.
Não consta dos autos que a requerente tenha atendido a intimação acima
reproduzida.
Outrossim, cumpre observar que em processos de restituição/compensação o
ônus da prova do direito creditório alegado recai sobre o contribuinte, e que nos
termos do §4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela
Lei no 8.748/93, a prova documental deve ser apresentada junto com a
manifestação de inconformidade.
Diante do erro cometido pelo contribuinte na indicação da formação do crédito
utilizado na compensação declarada cabe a análise da DIPJ/2004.
Neste ponto cumpre assinalar que a presente análise restringe-se à verificação
da consistência do crédito informado na DIPJ mediante confronto das
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.743 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918241/2009-49

informações prestadas pelo contribuinte na citada declaração (IRRF e
pagamentos efetuados) com os dados disponíveis nos sistemas de
processamento da Receita Federal do Brasil – RFB (SIEF/PAGAMENTOS e
SIEF/DIRF).
Pois bem, segundo a Ficha 12-A da DIPJ 2004 (AC 2003), foi apurado saldo
negativo no montante de R$ 5.801.420,85, como segue (fl 126):
]
As estimativas, por sua vez, foram apuradas na Ficha 11 da mesma DIPJ, c/
base em balanço/balancete susp/redução, como segue:
Valores em R$

Das tabelas 1 e 2, vê-se que, o saldo negativo indicado na Ficha 12 A decorre da
compensação das seguintes parcelas de antecipação do imposto devido:
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.743 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918241/2009-49

O IRRF em tela foi relacionado pelo contribuinte na ficha 53 da DIPJ/2004
como segue:

O relatório do IRRF obtido no Portal DIRF da Receita Federal do Brasil não
confirma a retenção incidente sobre o pagamento de juros sobre o capital
próprio (cód. 5706) no valor de R$ 45.416,10, bem como parte da retenção
correspondente aos rendimentos de renda fixa (cód. 3426) do declarante
33.066.408/0001-15. No caso foi confirmada a retenção do montante de R$
2.324.990,18.
A compensação do IRRF deve observar o disposto no artigo 272 e parágrafo
único do artigo 837 do RIR/1999 reproduzidos a seguir: (destaque acrescido)
Art. 272. Na escrituração dos rendimentos auferidos com desconto do
imposto retido pelas fontes pagadoras, serão observadas, nas empresas
beneficiadas, as seguintes normas:
I - o rendimento percebido será escriturado como receita pela respectiva
importância bruta, verificada antes de sofrer o desconto do imposto na
fonte;
II - o imposto descontado na fonte pagadora será escriturado, na
empresa beneficiária do rendimento:
a) como despesa ou encargo não dedutível na determinação do lucro
real, quando se tratar de incidência exclusiva na fonte;
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.743 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918241/2009-49

b) como parcela do ativo circulante, nos demais casos.
Art. 837 (...)
Parágrafo único. No cálculo do imposto devido, para fins de
compensação, restituição ou cobrança de diferença do tributo, será
abatida do total apurado a importância que houver sido descontada nas
fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação, sobre
rendimentos incluídos na declaração (Decreto-lei n.o 94/66, art. 9o).
Como se vê, para fazer jus ao crédito do IRRF indicado na DIPJ, a requerente
deve comprovar que tanto as receitas auferidas quanto o correspondente IRRF
foram contabilizados na forma estabelecida na norma acima reproduzida.
A análise da Ficha 06A – Demonstração do Resultado - da DIPJ/2004, revela
que a receita financeira oferecida à tributação pelo contribuinte não está de
acordo com o total dos rendimentos auferidos em aplicações de renda fixa (cód.
3426) e renda variável (cód. 5273).
Com efeito, na Ficha 06A o contribuinte informa no item 24 que auferiu a titulo
de “Outras Receitas Financeiras” o montante de R$ 14.924.525,88 (nada consta
a titulo de ganhos auferidos no mercado de renda variável – item 21), ao passo
que o rendimento auferido totaliza o montante de R$ 22.796.993,32, sendo R$
16.890.596,26 a titulo de renda fixa - cod. 3426 e R$ 5.906.397,06 a titulo de
renda variável – cód. 5706.
Vale lembrar que segundo o MAJUR (Manual de Orientação da Pessoa
Jurídica) o rendimento correspondente as operações de swap (cód. 5273) deve
ser informado na linha 21 da ficha 06A.
Assim o IRRF correspondente ao código 5273 não pode ser admitido na
composição do saldo negativo do ano calendário de 2003, visto que, o
rendimento correspondente não foi oferecido a tributação conforme determina o
artigo 837, § único do RIR/1999.
O mesmo ocorre em relação a parte do IRRF correspondente ao código 3426, o
valor informado na linha 24 da ficha 6A (R$ 14.924.525,88) não reflete a
totalidade dos rendimentos que deu origem ao IRRF compensado (R$
16.890.596,26).
Assim, considerando que as faltas acima relatadas constam das informações
complementares do Despacho Decisório (fl. 16) e que a interessada não
apresenta qualquer justificativa em contrario, o valor do IRRF confirmado na
análise eletrônica da DCOMP (R$ 2.908.896,84), não merece reparos.
No tocante ao saldo do IR devido por estimativa nos meses de janeiro, maio e
outubro de 2003, verifica-se através das DCTF(s) apresentadas que os mesmos
foram extintos através de Declaração de compensação como segue:
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.743 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918241/2009-49

DD Despacho Decisório emitido; AS – Análise Suspensa; HOM –
Homologação Total Ñ HOM. – Não Homologado
Verifica-se no quadro acima que parte das compensações declaradas encontram-
se pendente de análise sendo que a DCOMP no 02182.81047.240604.1.7.04-
0526 não foi homologada.
Neste ponto vale lembrar que conforme disposto no artigo 17 da Lei
no10.833/2003 “a declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.”
Assim a compensação dos pagamentos em tela deve ser admitida qualquer que
seja a situação da DCOMP sob pena de que o débito seja exigido em
duplicidade.
O fato em tela foi objeto da Solução de Consulta Interna COSIT no 18 de
13/10/2006 cuja ementa reproduzo a seguir:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo
apurado na DIPJ.
Destarte os pagamentos em comento no valor total de R$ 5.318.408,12 devem
ser admitidos na formação do saldo negativo do ano calendário de 2003.
Em face do exposto, o crédito apurado da DIPJ/2004 deve ser revisto como
segue:
Valores em R$
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.743 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918241/2009-49

Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade interposta
pela interessada para:
- Reconhecer o direito da requerente ao crédito de R$ 4.002.531,71
(quatro milhões, dois mil quinhentos e trinta e um reais e setenta e um
centavos), sobre os quais devem ser adicionados juros moratórios
equivalentes à taxa SELIC, nos termos da NE SRF/COSIT/COSAR n.o
08/1997; e,
- Homologar a compensação declarada, até o limite do crédito ora
reconhecido.
Retomando o voto, a leitura da transcrição evidencia que a DRJ deferiu crédito
correspondente a R$ 4.002,531,71, de um valor total pleiteado de R$ 5.801.420,85.
Em relação às parcelas que compõem o crédito vindicado, a decisão recorrida
confirmou integralmente os pagamentos por estimativas compensadas.
A glosa incidiu unicamente sobre as parcelas correspondentes ao IRRF, seja sobre
parte utilizada para compensar o valor da estimativa mensal devida, seja o montante informado
na apuração do IRPJ anual, este no valor de R$ 1.064.781,10.
A glosa do IRRF que compôs o saldo negativo que originou o crédito pleiteado se
deu sob dois fundamentos.
O primeiro fundamento foi a falta de comprovação da retenção do imposto de
renda pela fonte pagadora. Neste linha, a decisão recorrida glosou a retenção de R$ 45.416,10
decorrente do rendimento recebido a título de juros sobre o capital próprio e também a parcela
equivalente a R$ 55.876,11 de um total informado de R$ 2.380.866,29 decorrente de retenção
efetuada pelo ABN-AMRO sobre os rendimentos auferidos a título de fundo de renda fixa
(código 3426).
Para desconstruir a glosa, a ora Recorrente apresentou os documentos de fls. 286 e
292. Contudo, as provas não são suficientes para infirmar a correção da decisão a quo. Explica-
se.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.743 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918241/2009-49

O documento de fl. 286 é um comprovante de rendimentos e de imposto de renda
retido na fonte emitido pelo ABN-AMRO. O valor do IRRF é exatamente igual ao da parcela
que foi glosada pela DRJ. Contudo, o comprovante é decorrente do rendimento recebido pela
empresa registrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o no 03.357.428/0001-
84, ao passo que o CNPJ da ora Recorrente é o 02.427.026/0001-46. Portanto, o rendimento foi
auferido por terceira pessoa, e o respectivo IRRF não pode ser utilizado pela Contribuinte ora
Recorrente.
Já o documento de fl. 292 foi emitido em 26/12/2011, um dia antes do protocolo
do recurso voluntário e após a ciência do acórdão de manifestação de inconformidade. O
comprovante seria relativo a rendimentos auferidos em 2003 e foi emitido 8 anos após o
encerramento do ano-calendário a que se refere, não sendo apto a comprovar a retenção eventual
sofrida naquele ano, posto o período já estar fulminado pela decadência. Ademais, não consta
qualquer comprovação que o documento foi entregue à RFB. Como se não bastasse, os
rendimentos nele expressos também são objeto do segundo fundamento utilizado pela DRJ para
glosar o IRRF.
E o segundo fundamento utilizado pela DRJ para glosar o IRRF foi a falta de
oferecimento à tributação dos respectivos rendimentos.
Constatou a autoridade julgadora de primeira instância que os rendimentos
decorrentes de aplicação em renda variável, que deveriam constar na linha 21 da ficha 06A da
DIPJ não foram oferecidos à tributação. De fato, analisando-se a DIPJ na ficha indicada (fl.
205), o valor da linha 21 é zero. A este título, a Contribuinte informou na ficha 53 (fl. 211) ter
auferido rendimento total R$ 6.209.171,06, com IRRF corresponde de R$ 1.226.695,42.
Conforme demonstra a DIPJ, tais valores não foram oferecidos à tributação e, por esta razão, o
IRRF correspondente foi glosado para composição do direito creditório vindicado.
Na mesma linha, a Contribuinte informou na linha 24 da ficha 06A que auferiu
rendimentos decorrentes de aplicação em renda fixa no montante total de R$ 14.544.484,20.
Entretanto, o somatório dos rendimentos auferidos e informados na ficha 53 a este título
alcançou R$ 16.890.596,26, com IRRF total de R$ 3.378.119,11. A ora Recorrente deixou de
oferecer à tributação, portanto, rendimento de aplicação financeira em renda fixa de R$
2.346.112,06, glosando-se o IRRF corresponde ao rendimento não tributado e equivalente a R$
469.222,41.
A soma do IRRF glosado perfaz R$ 1.695.917,83. Descontando-se este montante
do valor total de IRRF (R$ 4.604.814,43) que compôs o crédito vindicado, obtém-se o resultado
de R$ 2.908.896,60, que é exatamente o valor confirmado pelo despacho decisório, conforme
documento de e-fl. 13.
Note-se que para rebater os fundamentos da DRJ, a Contribuinte limitou-se a
informar que os valores que não foram declarados nas linhas 21 ou 24 da ficha 06A da DIPJ
estariam, por engano, computados na linha 33 da mesma ficha. Tal argumento, além de vir
desacompanhado de qualquer meio probatório, indica que a Contribuinte promoveu a redução
indevida do seu resultado operacional, já que excluiu das demais receitas auferidas aquelas
decorrentes de rendimentos auferidos em títulos de renda variável e parte dos recebidos em
aplicações de renda fixa.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.743 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918241/2009-49

Pelo exposto, não merece guarida a insurgência da Recorrente, impondo-se a
manutenção da decisão recorrida.
Quanto às alegações de suposta inobservância do princípio da verdade material,
também não merecem amparo as razões do apelo.
É incontroverso que no procedimento instaurado sob iniciativa da Contribuinte, o
ônus probatório é exclusivo da Recorrente (autora do pedido), conforme determina o art. 303 do
CPC combinado com o art. 74, caput e § 1o da Lei no 9.430/1996:
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608,
de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176,
de 2023)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Ademais, não se perca de vista que a compensação, nos termos do art. 170 do
CTN, somente é admitida com créditos líquidos e certos apurados pelo sujeito passivo:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
Assim, se a Contribuinte não se desincumbiu do seu ônus probatório, não cabe ao
fisco ou à autoridade julgadora suprir a ausência de provas que deveriam ter sido produzidas por
quem iniciou a lide. Ademais, ainda que alertada pela decisão proferida pela DRJ sobre a
necessidade de comprovar que os rendimentos recebidos foram oferecidos à tributação, a
Recorrente limitou-se a apresentar meras alegações, que por sinal comprovariam que os valores
não foram tributados, desacompanhadas de qualquer instrumento probatório, motivo pelo qual o
crédito ainda discutido não alcançou as garantias de certeza e liquidez para seu deferimento.
Não houve, portanto, violação ao princípio da verdade material no caso sob
julgamento, não merecendo aceite a fundamentação apresentada no recurso voluntário.
3 – CONCLUSÕES
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.743 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918241/2009-49

Por todo o exposto, meu voto é por conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se íntegra a decisão recorrida e não reconhecendo
qualquer crédito adicional.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 376
DF CARF MF
Original